Tribunal: STF
Processo: SL 1821
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Trânsito em julgado da decisão proferida na ação de origem. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de acórdão, na parte em que declarou inconstitucional dispositivo de lei municipal que autorizava a contratação temporária de professor substituto para suprir a falta de docente efetivo em razão de afastamento, licença ou nomeação para ocupar cargo de direção. O ato impugnado estabeleceu prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos.



2. Fato relevante. O acórdão impugnado transitou em julgado na origem.



II. Questão em discussão



3. Possibilidade de conhecimento da medida de contracautela.



III. Razões de decidir



4. O pedido de suspensão se torna inviável após o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem. “[A] invalidação da autoridade da coisa julgada não se inclui na esfera de abrangência jurídica e no âmbito de destinação processual desse meio extraordinário” (SS 940, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 05.05.1998).



IV. Dispositivo



5. Pedido a que se nega seguimento.



_______



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; Lei nº 8.038/1990, art. 25, § 3º; RISTF, art. 297, § 3º.



Jurisprudência relevante citada: SS 940 (1998), Rel. Min. Presidente; SS 4.382 AgR (2011), Rel. Min. Cezar Peluso; SS 817 AgR (1995), Rel. Min. Sepúlveda Pertence.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Lorena e seu Prefeito, que tem por objeto decisão que declarou inconstitucional dispositivo de lei municipal que autorizava a contratação temporária de professor substituto para suprir a falta de docente efetivo em razão de afastamento, licença ou nomeação para ocupar cargo de direção (art. 2º, III, da Lei Complementar nº 192/2014).



       



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos e expressões da Lei Complementar nº 192/2014 do Município de Lorena (com as alterações da Lei Complementar nº 210/2015), que regulamentava a contratação temporária de professores substitutos. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra dispositivos da Lei Complementar nº 192/2014, do Município de Lorena, alterada pela Lei Complementar nº 210/2015, que tratam da contratação temporária de servidores públicos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a constitucionalidade das hipóteses de contratação temporária previstas na legislação municipal, à luz dos princípios constitucionais; (ii) analisar a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores a índices federais de correção monetária. III. Razões de Decidir 3. As hipóteses de contratação temporária previstas nos incisos III, IV, V e VI do art. 2º da Lei Complementar nº 192/2014 não atendem aos requisitos de excepcionalidade, transitoriedade e imprevisibilidade exigidos pela Constituição. 4. A vinculação do reajuste de vencimentos de servidores ao INPC-IBGE é inconstitucional, conforme a Súmula Vinculante nº 42 do STF. IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos III, IV, V e VI e dos §§ 1º e 2º do art. 2º, bem como da expressão “sendo reajustados pelo índice INPC-IBGE" do § 3º do art. 3º, e, por dependência, do inciso III do art. 8º da Lei Complementar nº 192/2014. Interpretação conforme a Constituição ao inciso II do art. 2º e à expressão “de emergência ambiental e de emergências em saúde pública, especialmente de médicos” do § 2º do art. 3º, para restringir a hipótese apenas às situações de epidemias e pandemias declaradas, com observação e modulação de efeitos. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária deve atender aos requisitos de excepcionalidade, transitoriedade e imprevisibilidade. 2. É inconstitucional a vinculação de reajustes de vencimentos a índices federais de correção monetária. [...]



    3. Os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, contados da data do julgamento, para que a declaração de inconstitucionalidade passasse a produzir efeitos. Assegurou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores, diante de seu caráter alimentar. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar.



    4. O Município de Lorena alega que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada quanto ao art. 2º, III, da Lei Complementar nº 192/2014, sem a concessão de prazo razoável para a reestruturação da rede pública de ensino, causará "grave lesão à educação municipal", sobretudo porque o ano letivo se encontra em pleno andamento. Afirma que o prazo estabelecido não é suficiente “para a criação de novos cargos, tampouco para a realização de concurso público e a subsequente nomeação de servidores aptos a exercerem [as respectivas funções]”. Acrescenta que a reorganização do quadro do magistério “implicará significativo impacto financeiro, para o qual o Município, na atual conjuntura, não dispõe de recursos orçamentários suficientes”. Requer, em caráter liminar, a suspensão provisória da decisão impugnada, “exclusivamente na parte que declarou a inconstitucionalidade do Inciso III do artigo 2º Lei Complementar nº 192 de 12 de novembro de 2014”, até o final do ano letivo de 2025. Ao final, pede a suspensão definitiva, pelo mesmo prazo.



    5. Na petição nº 61.976/2025, o requerente juntou informações prestadas pela Secretaria de Educação do Município, no sentido de que o “cumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2246986-57.2024.8.26.0000 acarretará a exoneração imediata de cinquenta e um professores substitutos temporários”.



    6. É o relatório. Decido.



    7. De acordo com o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, “[a] suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. O art. 25, § 3º, da Lei nº 8.038/1990 e o art. 297, § 3º, do RISTF, que também delimitam a eficácia temporal das medidas de contracautela, contém previsões análogas. 



    8. Aplicando essa lógica ao caso em análise, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido. Isso porque, conforme certidão anexada aos autos pela parte requerente (doc. 9), o trânsito em julgado do acórdão impugnado foi certificado em 26.03.2025 - antes, portanto, do ajuizamento desta medida de contracautela, em 09.05.2025.



    9. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a invalidação da autoridade da coisa julgada não se inclui na esfera de abrangência jurídica e no âmbito de destinação processual desse meio extraordinário, drástico e excepcional de neutralização dos efeitos derivados da concessão do provimento de índole mandamental” (SS 940, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 05.05.1998). Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Ausência de interposição de recurso extraordinário. Trânsito em julgado da decisão sobre a questão constitucional. Pedido indeferido. Agravo regimental improvido. Ausência de interposição de recurso extraordinário implica trânsito em julgado da questão constitucional e, pois, inadmissibilidade de pedido de contracautela” (SS 4.382 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso Presidente, Tribunal Pleno, j. em 01.08.2011).



    “Suspensão de segurança: inadmissibilidade quando transitada em julgado a decisão concessiva do mandado de segurança, ainda que para discutir se fato superveniente lhe teria prejudicado a exequibilidade” (SS 817 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Presidente, Tribunal Pleno, j. em 27.09.1995).



    10.  Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se. 



Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente